Tribunal: TJMT
Processo: 1003782-82.2023.8.11.0010
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003782-82.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNA CRISTINA FACCO RIBEIRO ZANELLA - CPF: 026.326.931-01 (RECORRENTE), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. MUNICÍPIO DE JACIARA. PROFISSIONAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO.
COEFICIENTE MAJORADO. LEI 1708/2016. DIFERENÇA NÃO
DEMONSTRADA
. PRETENSÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O Plano de Cargos, Carreiras, Funções e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Jaciara da área de Educação era regulamentado pela Lei Municipal 1211/2009, que vigorou até 3/7/2023.
A Lei Municipal 1.708/2016 majorou o coeficiente da progressão horizontal, em classe, do Cargo Auxiliar de Desenvolvimento Infantil. Embora um novo Regime Jurídico tenha sido promulgado em 3/7/2023, por meio da Lei 2.175/2023, deve ser respeitado o direito líquido e certo ao cálculo da progressão com base no coeficiente majorado vigente de janeiro/2017 a 3/7/2023.

2. Não se trata de direito adquirido ao regime jurídico da Lei 1.211/2009, mas apenas aos desdobramentos financeiros decorrentes da majoração do coeficiente, devidos até o início do novo regime jurídico. Todavia, embora a parte reclamante tenha esse direito,
incumbe-lhe a prova da existência da diferença salarial alegada. Não havendo tal prova, é indevida a pretensão formulada.

3.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

4.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1003782-82.2023.8.11.0010

Origem
:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:

BRUNA CRISTINA FACCO RIBEIRO ZANELLA

Recorrido
:

MUNICÍPIO DE JACIARA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

BRUNA CRISTINA FACCO RIBEIRO ZANELLA

ajuizou

reclamação

em
face do
MUNICÍPIO DE JACIARA
.
Noticiou
que
a
parte

reclamada

não

implementou
o
reajuste

em

seu

subsídio

decorrente da majoração do coeficiente da progressão horizontal prevista

na
Lei 1.708/2016,
devida

até
a
vigência
do novo regime
jurídico
,
implantado

em
3/7/2023.
Requereu
o
pagamento
da
diferença

salarial

retroativa
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que

o
Poder Público
pode

rever

seus

próprios

atos
e que
não

há

direito

líquido
e
certo

ao
regime
jurídico
.
Julgou

improcedente
o
pleito

formulado

na

inicial
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamante
sustentando que:
a) os novos coeficientes trazidos pela Lei 1.708/2016 nunca foram implantados; b) é devida a diferença de janeiro/2018 até a data da promulgação da Lei 2.175/2023; e c) não pretende alteração do regime jurídico; d) a Lei 2.175/2023 não invalida o direito líquido e certo. Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pleitos da inicial.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Progressão

funcional
.

O Plano de Cargos,
Carreiras
,
Funções
e
Vencimentos
dos
Servidores

Públicos
do
Município
de Jaciara da
área
de
Educação
era
regulamentado
pela Lei Municipal 1.211/2009, que
vigorou

até
3/7/2023,
quando

passou
a
vigorar
a Lei 2.175/2023.

A Lei Municipal 1.708/2016 majorou o coeficiente da progressão horizontal, em classe, do Cargo Auxiliar de Desenvolvimento Infantil,
que passou a ser
de 1,5 para a Classe B
e de
1,7 para a Classe C
, sendo ainda

acrescentada
a Classe D, com coeficiente de 2.

Es
s
es acréscimos
deveriam
ser
implementados financeiramente de forma gradativa: 35% em janeiro/2017, 35% em janeiro de 2018 e 30% em 2019.

Embora exista um novo Regime Jurídico promulgado em 3/7/2023
,
por meio da Lei 2.175/2023, deve ser respeitado o direito líquido e certo ao cálculo da progressão com base no coeficiente majorado, vigente de
janeiro/2017 a julho/2023.

Nesse
sentido
:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE JACIARA. AÇÃO DE COBRANÇA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. MÉRITO. SERVIDORA MUNICIPAL. APOIO ADMINISTRATIVO. LEI MUNICIPAL N.º 1.708/2016 QUE ALTEROU OS COEFICIENTES DAS CLASSES DO SERVIÇO PÚBLICO EDUCACIONAL DA MUNICIPALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO MODIFICATIVO, EXTINTIVO OU IMPEDITIVO. ART. 373, II, CPC. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. EFEITOS RETROATIVOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A Lei Municipal 1.708/2016, ao reconhecer os valores devidos aos servidores em suas respectivas classes, impõe à Administração Pública a obrigatoriedade de efetivar o enquadramento dos servidores, bem como o pagamento dos subsídios correspondentes às classes e coeficientes definidos na legislação, inclusive quanto às verbas retroativas. 2- Este direito à progressão e às vantagens financeiras correspondentes não depende de qualquer requerimento administrativo, uma vez que a lei já estabelece tais direitos de forma clara e inquestionável. 3- Havendo o reconhecimento do direito pela própria Administração, é seu dever proceder à devida implementação das progressões e ao pagamento das verbas devidas, sob pena de infringir os princípios da legalidade e da moralidade administrativa. (N.U 1003488-30.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024,
publicado
no DJE 12/09/2024)

Não se trata de direito adquirido ao regime jurídico da Lei 1.211/2009, mas apenas aos desdobramentos financeiros decorrentes da majoração do coeficiente, devidos até o início do novo regime jurídico (3/7/2023).

No entanto, e
mbora a parte reclamante tenha esse direito,
incumbe-lhe a prova da existência da diferença salarial alegada. Não havendo tal prova, é indevida a pretensão formulada.

No caso,
a parte
reclamada afirma que o novo coeficiente foi aplicado
, mas a

parte reclamante não
demonstra
a
existência da
diferença salarial
e
nem
fornece
as
informações necessárias para
que
este juízo
possa verificá-la, quais
sejam
a sua
classe e nível à época
e o
valor pretendido, calculado com base no novo coeficiente
.

Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, ou seja,
conclui-se
que não há diferença salarial a ser paga.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID 220615736
/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024